Tribunal: STF
Processo: Rcl 66800
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por TFCF Latin American Channels do Brasil Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região – TRT1 nos autos da Ação Trabalhista 0100837-44.2016.5.01.0036, para garantir a observância das teses fixadas pelo STF no julgamento da ADPF 324/DF, do RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, da ADC 48/DF e das ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    A reclamante afirma que o Tribunal reclamado manteve “a declaração de nulidade do contrato de prestação de serviços negociado entre as partes e o reconhecimento do vínculo empregatício”. (doc. eletrônico 1, p. 4).  



    Prossegue aduzindo que o Tribunal impugnado: 



    “[...] entendeu por bem desprezar o contrato de prestação de serviços negociado entre a reclamante e a parte beneficiária, concluindo pela manutenção do reconhecimento do vínculo empregatício declarado pelo juízo de primeiro grau. 



    Todavia, este entendimento é contrário à tese jurídica fixada por este C. Supremo Tribunal Federal acerca da matéria, consolidada em 30/08/2018, com o julgamento do RE nº 958.252/MG, no Tema 725 da Tabela de Repercussão Geral do STF, de seguinte teor: ‘é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. ” (doc. eletrônico 1, p. 8).  



    Destaca que:



    “[...] a referida relação jurídica teve como parte uma sociedade empresarial constituída pela parte beneficiária e que permaneceu ativa até 04/2018, ou seja, mais de 2 anos após a rescisão contratual -, valendo destacar que a parte contrária era sócia da referida empresa. Trata-se, de outro lado, de um profissional com curso superior, contratado para prestar serviços de e cuja remuneração atualizada alcançava cerca de R$ 30.000,00. Ou seja, inexiste qualquer tipo de hipossuficiência na espécie.” (doc. eletrônico 1, p. 16).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito: 



    “[...] seja julgada PROCEDENTE a presente Reclamação, para que sejam cassadas as decisões impugnadas, com a declaração da inexistência de vínculo de emprego entre a ora Reclamante e a parte beneficiária, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324/DF, da ADC 48/DF, das ADI’s 3961/DF e 5625/DF e do RE 958.252/MG. [...].” (doc. eletrônico 1, p. 24).  



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



     A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG da Repercussão Geral, a ADC 48/DF, ADI 3.961/DF e a ADI 5.625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente:



     



     “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 6/9/2019). 



     “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252-RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019). 



     “1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 19/5/2020). 



     “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.” (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 29/3/2022). 



    Sobre o tema, detalho que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas formas alternativas à relação de emprego na contratação e prestação de serviços.    



    No caso concreto, porém, o TRT1 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo a ementa do acórdão reclamado:



    “VÍNCULO EMPREGATÍCIO. Quem sustenta a existência de um negócio jurídico deverá provar os fatos dos quais ele resulta. Assim, para a caracterização da relação de emprego, necessário se faz a prova robusta e eficaz daqueles elementos que por lei definem o contrato de trabalho: subordinação, salário, prestação pessoal, não eventualidade, sendo certo que os fatos impeditivos constituem matéria de exceção, cabendo a prova à parte que os alega. ” (doc. eletrônico 21, p. 63).



    Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão reclamado:



    “[...] A reclamada não nega a existência subjetiva de uma relação jurídica, ao afirmar que firmou um contrato de prestação de serviços, através de pessoa jurídica na qual o autor era sócio, e não uma típica relação de emprego, atraindo, assim, o ônus probatório de comprovar a existência objetiva da relação jurídica argumentada na resposta, pois este é o fato impeditivo contrário ao direito autoral (NCPC, 373, II). 



    É certo que a ré firmou contrato de prestação de serviços de produção de obras audiovisuais para a composição de programas com a pessoa jurídica M&R COMUNICAÇÃO ESPORTIVA LTDA, da qual o autor é sócio, e com o próprio reclamante (fls. 34/47). 



    No entanto, no Direito do Trabalho busca-se a realidade contratual no terreno dos fatos pelo Princípio da Primazia da Realidade, como assevera o Mestre Plácido Rodrigues. 



    É irrelevante que outra denominação seja emprestada à figura jurídica que envolve a prestação pessoal de serviços, quando demonstrada a presença dos elementos que a tipificam, à existência da relação de emprego. 



    Conforme o art. 3º da CLT, empregado ‘é toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual, a empregador, sob a dependência deste, e mediante salário.’ Por sua vez, o art. 2º da CLT considera como empregador ‘a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços.’



    Assim, para a caracterização da relação de emprego, necessário se faz a prova robusta e eficaz daqueles elementos que por lei definem o contrato de trabalho: subordinação, salário, prestação pessoal, não eventualidade. 



    Eis a prova oral produzida (fls. 561/563).



    Em depoimento pessoal, o autor disse que: [...]



    Da análise dos depoimentos acima transcritos, tem-se que o reclamante desempenhava atividades essenciais ao funcionamento da reclamada, o que configura a denominada subordinação estrutural. 



    Ora, a prova oral indicou que o autor estava inserido na estrutura organizacional da ré, fazendo parte da equipe de repórteres. 



    [...]



    A ingerência da empresa também restou comprovada pelos e-mails de fls. 87/109, que apontam que Sra. Solange Amado, empregada da empresa organizava as escalas, pautas, substituições, distribuía atividades e estipulava folgas dos repórteres. 



    Resta afastada, portanto, a tese da defesa de que o trabalhador possuía ampla autonomia na gestão de sua marca e negócios. 



    Vale ainda destacar o objeto social da reclamada diz respeito às atividades relacionadas à televisão por assinatura (fl. 340) e o preposto confessou não possuir nenhum jornalista com carteira assinada. 



    Portanto, a atividade desenvolvida pelo reclamante se insere no objeto social da ré.



     Nesse sentido, prevalece hoje, na doutrina e na jurisprudência, o conceito de subordinação jurídica ou hierárquica, definida pela prestação de serviços essenciais e necessários à finalidade do empreendimento. 



    É a teoria da integração objetiva que descreve o empregado como aquele que trabalha para uma fonte econômica ou a ela equiparada, no regime de colaboração social e integração nos seus objetivos ou na sua organização. Surge quando o trabalhador passa a integrar o serviço geral da empresa, inserindo-se na sua engrenagem, nas suas atividades, de maneira a se tornar indispensável, permanente e, pela integração, convola-se em empregado. É a integração dos fatores trabalho e capital que traduzem a empresa como ente econômico social. 



    [...] No mais, ao contrário do alegado pela ré, ainda que a constituição de pessoa jurídica importe, em tese, em remuneração superior, tal fato não pode ser considerado mais benéfico ao trabalhador, uma vez que a anotação do contrato de trabalho em CTPS é obrigação legal imposta ao empregador, consoante o disposto no artigo 29 da CLT, que, por se tratar de norma de ordem pública, é irrenunciável. 



    Portanto, é irrelevante ao caso se a constituição de pessoa jurídica foi ou não de interesse do reclamante. 



    Como se vê, lamentavelmente, o réu, em vez de ter contratado o reclamante diretamente, como empregado, utilizou-se de seu serviço, através de pessoa jurídica, objetivando descaracterizar o vínculo empregatício com o intuito de fraudar, impedir ou desvirtuar a aplicação dos preceitos contido na C.L.T. Portanto, caracterizada está a fraude, uma vez que, usufruindo da força de trabalho do obreiro, a reclamada descumpriu obrigações trabalhistas e previdenciárias, retirando os direitos mínimos do trabalhador. 



    Permitir a utilização da mão de obra do trabalhador sem amparo na legislação trabalhista, admitindo o disfarce sob o manto de outros institutos, importa em evidente fraude à legislação obreira, nos termos do artigo 9º da CLT e do artigo 166, VI do atual C.C.



    Acrescento que o fato de o artigo 129 da Lei 11.196/05 prever a possibilidade de prestação de serviço artístico/intelectual através de pessoa jurídica, a Lei 8.987/95 tratar da concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, e a Lei 9.472/97 dispôr sobre a organização dos serviços de telecomunicações, a criação e funcionamento de um órgão regulador e outros aspectos institucionais, não importa qualquer vedação ao reconhecimento de vínculo do emprego, diante do princípio da primazia da realidade. 



    Ressalto que a Lei da Terceirização não pode ser aplicada a fatos pretéritos anteriores à sua vigência. Portanto, apenas as novas relações jurídico-trabalhistas que se formaram a partir de 31 de março de 2017, data da publicação da Lei 13.429/2017, é que passarão a ser regidas pela Lei da Terceirização. 



    Destaco ainda que a proteção ao trabalhador deve ser sobrepor aos interesses econômicos da empresa, mormente diante da fraude perpetrada. 



    Correto, desse modo, o reconhecimento do vínculo de emprego com a reclamada. Portanto, reconhecido o vínculo, devido o pagamento das parcelas decorrentes. [...]” (doc. eletrônico 21, pp. 68-74).



    Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. Trata-se da relação entre o beneficiário, que era sócio da pessoa jurídica contratada para exercer a função de jornalista/repórter e a reclamante.



    Portanto, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas.



    Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados:



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56.285 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DA REGULARIDADE DOS CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADOS EM DESFAVOR DA PARTE AGRAVADA. EXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Ilicitude de contratos de terceirização de mão de obra justificada na atuação dos trabalhadores terceirizados em atividade-fim da empresa tomadora de serviços. 2. Conclusão pela regularidade da autuação de empresa tomadora de serviços fundamentada na presunção de legitimidade dos atos praticados pelo auditor fiscal do trabalho, não em elementos concretos de prova da existência de relação empregatícia entre a empresa tomadora de serviços e o trabalhador cooperado ou contratado por empresa prestadora de serviços. 3. Violação do julgado na ADPF nº 324 e da tese do Tema nº 725 da RG, nos quais se assentou a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 54.723 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 3/4/2023).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. [...] 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 15/5/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. CORRETOR DE IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica e consagrou a constitucionalidade de formas alternativas de contratação e execução de serviços. II - Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF. III - Agravo regimental desprovido.” (Rcl 64484 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/3/2024)



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada, a fim de afastar a relação de emprego reconhecida pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado / ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator